Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. INVENTÁRIO. ABERTURA. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. TRANSCORRIDOS QUASE 5 ANOS DO FALECIMENTO DO DE CUJUS. IRREGULARIDADE. CARÁTER PRECÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. O artigo 611, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo de inventário e partilha deve ser instaurado no prazo de 2 meses, a contar da abertura da sucessão. Foge à razoabilidade admitir a representação do espólio pelo administrador provisório quando ultrapassados quase 5 anos do falecimento do de cujus, titular do crédito perseguido na execução, sem notícia da existência de processo de inventário e na ausência de justificativa plausível para o não cumprimento da exigência legal. Chancelar tal irregularidade é reconhecer que a provisoriedade da figura do administrador de bens, antes da abertura do inventário, seria a regra e não a exceção, o que poderia gerar prejuízos a terceiros, em especial, a possíveis herdeiros não declarados, de modo que a declaração da ilegitimidade ativa é medida que se impõe.